Tribunal: TCU
Processo: 018.727/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em desfavor de Ozaílton Teodósio de Melo, Prefeito do Município de Senador Elói de Souza/RN na gestão 2005-2008, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social ao Ente Federativo, no exercício de 2008.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em desfavor de Ozaílton Teodósio de Melo, Prefeito do Município de Senador Elói de Souza/RN na gestão 2005-2008, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social ao Ente Federativo, no exercício de 2008, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel Ozaílton Teodósio de Melo, para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Ozaílton Teodósio de Melo, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, condenando-o, com base nos arts. 19, caput, e 23, inciso III, da mesma Lei, ao pagamento das quantias a seguir discriminadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das respectivas datas de ocorrência, até as datas dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor; Valor Original (R$) Data da Ocorrência 4.460,00 21/2/2008 2.560,00 25/2/2008 2.100,00 25/2/2008 1.936,80 7/3/2008 4.460,00 20/3/2008 1.936,80 1/4/2008 4.000,00 18/4/2008 1.936,80 22/4/2008 1.936,80 9/5/2008 3.480,00 15/5/2008 3.440,00 11/6/2008 1.936,80 24/6/2008 4.500,00 1/7/2008 3.420,00 1/7/2008 1.936,80 2/7/2008 1.936,80 8/8/2008 4.500,00 12/8/2008 3.360,00 15/8/2008 4.500,00 4/9/2008 1.936,80 4/9/2008 3.620,00 10/9/2008 3.580,00 13/10/2008 4.500,00 7/11/2008 3.560,00 12/11/2008 1.936,80 3/12/2008 4.500,00 19/12/2008 4.500,00 22/12/2008 1.936,80 23/12/2008 1.936,80 30/12/2008 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.4. remeter cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte, com fundamento art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para o ajuizamento das ações civis e penais que considerar cabíveis; e 9.5. encaminhar cópia deste Acórdão à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social - Ministério da Cidadania e ao responsável, para ciência.